Tribunal: TJSP
Processo: 0006792-97.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Ausência de prova de que o autor tenha amargado qualquer prejuízo em razão da alegada recusa na transferência da propriedade do imóvel para seu nome, para o que ele ativamente contribuiu por discordar do percentual que lhe cabia, além de ajuizar diversas ações versando sobre o bem. Autor, ademais, não

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Ausência de prova de que o autor tenha amargado qualquer prejuízo em razão da alegada recusa na transferência da propriedade do imóvel para seu nome, para o que ele ativamente contribuiu por discordar do percentual que lhe cabia, além de ajuizar diversas ações versando sobre o bem. Autor, ademais, não se viu privado de usufruir o bem. Prova coligida que demonstra que o imóvel possui débitos de condomínio e fiscais, evidenciando que o autor não vem custeando a sua manutenção sozinho, tal qual alega. Eventual cobrança de valores efetivamente pagos pelo autor enquanto perdurou a propriedade em condomínio que deveria, ao menos em tese, ser direcionada à sua ex-esposa e coproprietária do imóvel, que não é parte nesta ação. Recurso a que se nega provimento.